Tribunal: TJDFT
Processo: 0706738-05.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0706738-05.2021.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: FRANCISCO CARDOSO DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: CRISTIANO CARDOSO DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. COMINATÓRIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO (BORTEZOMIBE). DEVER DO ESTADO. STJ – TEMA 106. 1. É dever do Estado fornecer medicamento a quem dele necessita e não possui condições para adquiri-lo, independente de padronização ou de constar dos protocolos clínicos da Secretaria de Saúde. 2. Preenchidos os requisitos do REsp 1.657.156 (STJ – Tema 106). O recorrente, após defender a existência de repercussão geral, sustenta que o acórdão recorrido violou os artigos 23, inciso II, 109, inciso I, e 196, todos da CF, porque, além de ser imprescindível a inclusão da União no polo passivo da ação e julgamento pela Justiça Federal, não deveria tê-lo compelido a fornecer medicamento de alto custo a portador de doença grave. Afirma que foram contrariadas as teses firmadas no Temas 6 e 793 em sede de repercussão geral. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso extraordinário não deve ser admitido, embora o recorrente tenha defendido e fundamentado a existência de repercussão geral dos temas em debate. Esclareça-se, de início, que o acórdão impugnado não apreciou a controvérsia à luz dos artigos 23, inciso II, e 109, inciso I, ambos da CF, e nem pelo prisma do Tema 793 do STF, e muito menos examinou a tese de litisconsórcio passivo necessário da União. Além disso, como não foram opostos embargos de declaração com esse intento, é correto incidir as barreiras ditadas pelos verbetes sumulares 282 e 356, ambos da Suprema Corte. Melhor sorte não colhe a tese de contrariedade ao artigo 196 da CF e à tese firmada no Tema 6 do STF, pois o órgão julgador não debateu a respeito da responsabilidade do Estado em fornecer medicamento de alto custo a portador de doença grave. Em verdade, o julgado combatido tratou apenas da responsabilidade estatal pelo fornecimento de fármaco não padronizado para a doença do recorrido que não possui condições financeiras de arcar com os seus custos (independentemente de ser alto). Observe-se que a decisão recorrida invocou, inclusive, o Tema 106 do STJ. Assim, “considerando que as razões recursais não abarcam o aspecto específico suscitada pelo Tribunal de origem, emergem como óbices ao conhecimento do RE os enunciados das Súmulas 283 e 284 do STF”. (ARE 1397861 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 10/11/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-233 DIVULG 17-11-2022 PUBLIC 18-11-2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A015